Tribunal: TJSP
Processo: 2350938-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Direito de Moradia. Autor, ora agravante que pretende o deferimento da tutela de urgência para que seja incluído no programa de habitação temporário, notadamente, o auxílio aluguel, previsto

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Direito de Moradia. Autor, ora agravante que pretende o deferimento da tutela de urgência para que seja incluído no programa de habitação temporário, notadamente, o auxílio aluguel, previsto na Lei Municipal de n. 5.033/07, até a sua efetiva integração em programa definitivo de moradia digna, nos termos do pedido principal, sob pena de multa diária. Decisão proferida em Recurso de Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC. Análise perfunctória do contexto probatório da qual é possível se conferir a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, tal como estabelecido pelo Juízo 'a quo', especialmente considerando que o agravante é pessoa idosa, pobre e em situação de vulnerabilidade, e portanto, candidato apto à concessão do direito pretendido. Observância aos termos do art. 6o, da Constituição Federal, e Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual se é signatário, que foi convertido no Decreto n. 591, de 06 de julho de 1992; Lei n. 10.741, de 1o de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências; e Lei do Município de Jacareí – SP de n. 5.033/07, que resguardam o direito de moradia. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser modificada. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor que é provido, em parte.